Tribunal: TJMT
Processo: 1028139-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028139-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (AGRAVANTE), SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.879.643/0001-69 (AGRAVADO), BIOMA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 14.833.690/0001-74 (AGRAVADO), CLAYTON ALVES DE CARVALHO - CPF: 023.481.579-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
COLIGAÇÃO

DE CREDORES – POSSIBILIDADE – EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELAS PARTES NO MESMO ATO - IDENTIDADE DO DEVEDOR - COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO - IDENTIDADE DO PROCEDIMENTO – VERIFICAD
A
S – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
As agravadas, embora sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico e possuem um valor certo e discriminad
o
que pretendem receber da ora agravante, em razão do Termo de Confissão de Dívida assinado pelas exequentes e pela executada, inclusive no mesmo ato.

II - C
onfigurada a identidade do devedor, a competência do mesmo juízo e a identidade do procedimento, é válida a
coligação
de credores no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela INSUMOS AGRO FORT LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 1000796-44.2021.8.11.0102, ajuizada por SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA e BIOMA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pela agravante.

Para tanto, aduz a agravante que a cumulação de execução é indevida, isso porque os credores, ora agravados, não possuem um ponto em comum, uma vez que buscam a satisfação de obrigações distintas.

O pedido liminar

foi indeferido
(Id. 193124660)

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso
(Id. 198859279).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Na ocasião, a parte excipiente, ora agravante, pretende reformar a decisão recorrida
, ao argumento de que a cumulação de execução é indevida, isso porque os credores, ora agravados, não possuem um ponto em comum, uma vez que buscam a satisfação de obrigações distintas.

Pois bem.

De acordo com o artigo 780 do Código de Processo Civil, o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que

seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Por sua vez, o artigo 327 preceitua o seguinte:

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I -
os
pedidos sejam compatíveis entre si;

II -
seja
competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

No caso, verifica-se que as agravadas, embora sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico e ambas possuem um valor certo e discriminad
o
que pretendem receber da ora agravante, em razão do Termo de Confissão de Dívida (Id.

67157607 - origem), assinado pelas exequentes e pela executada, inclusive no mesmo ato.

Desse modo, resta configurada a identidade do devedor
,
a competência do mesmo juízo
e a identidade do procedimento
, de modo que é válida a
coligação de
credores no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COLIGAÇÃO DE CREDORES. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 780 DO CPC/15. PRETENSÕES EXECUTIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. IDENTIDADE DO DEVEDOR. JUÍZO COMPETENTE PARA TODAS AS EXECUÇÕES. ECONOMIA PROCESSUAL. OBSERVADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. PRESERVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO.
SÚMULA 5/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos à execução opostos em 29/01/14. Recurso especial interposto em 24/11/16 e concluso ao gabinete em 15/08/17. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de cumulação subjetiva de credores na execução de título executivo extrajudicial - exegese do art. 780, do CPC/15. 3
. É válida a cumulação de execuções em um só processo que aglutina pretensões por um ponto em comum, de fato ou de direito, considerando especialmente a economia processual daí advinda, sem prejuízo ao exercício do direito de defesa. 4. Na hipótese concreta, as pretensões executivas foram movidas em conjunto, considerando sua origem comum no Programa de Emissão de Cédulas de Crédito Bancário para a construção da Pequena Central Hidrelétrica de Apertadinho/RO. Configurada a identidade do devedor e a competência do mesmo juiz para todas as execuções das cédulas de crédito bancário. 5. Assim, a coligação de credores no polo ativo da execução não desvirtuou a finalidade precípua do processo executivo, de satisfazer o crédito executado pelo modo mais efetivo ao credor e menos gravoso ao devedor, tampouco retirou deste a possibilidade de exercer a ampla defesa.
6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários advocatícios recursais. (REsp n. 1.688.154/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 15/3/2019.
)
(
g.n
.
)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024